Tribunal: STF
Processo: RHC 272395
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Fernandes Alencar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.081.696/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 168 do Código Penal.
Uma vez que o Promotor de Justiça deixou de propor acordo de não persecução penal - ANPP, a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, que manteve a recusa de oferta do acordo.
Impetrado Habeas Corpus perante a Corte local, a ordem foi denegada.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, que seria cabível o oferecimento do ANPP, não sendo justificativa idônea para negar o acordo o fato do réu responder ação penal pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal).
Requer, ao final, 
“1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas  Corpus;
2. A concessão da ordem para anular a decisão que validou a recusa do  ANPP, determinando que o Ministério Público ofereça a proposta de  acordo ao Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais; 
3. Subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos ao órgão  superior do Ministério Público (art. 28-A, § 14, do CPP), para que este se  manifeste sobre a viabilidade do acordo, garantindo-se o controle interno  da legalidade;
4. A suspensão da ação penal de origem (nº 5298182-93.2025.8.09.0051)  até o julgamento final deste recurso, a fim de evitar o prosseguimento  inútil de atos processuais que poderão ser anulados.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Eis o teor da ementa do aresto recorrido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANPP. HABITUALIDADE DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.
2. Na espécie, o Ministério Público entendeu que não estariam preenchidos os requisitos para a propositura do ANPP, por haver, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, habitualidade criminosa (paciente responde a ação penal por violência psicológica contra a mulher e possui medida protetiva em vigor).
3. Assim, "A contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2º, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, fatos posteriores ao delito em discussão, para assegurar a efetividade do ANPP. Embora essas circunstâncias não configurem reincidência ou maus antecedentes, revelam que a ré está voltada para o crime, de modo que se faz presente o óbice previsto no referido dispositivo legal". (AgRg no REsp n. 2.135.252/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 42).

Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:

“Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no presente habeas corpus, seja reconhecido o direito do paciente ao acordo de não persecução penal.
O acórdão impugnado ressaltou que "diante da manifestação pela não celebração do ANPP pelo Ministério Público de Primeiro Grau e de Segundo Grau, e tendo em vista que a recusa fundamentou-se na existência de condenação, ainda que não transitada em julgado (autos nº 5588653-66.2023.8.09.0141), por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147-B, Código Penal) e, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que o ANPP não configura direito subjetivo pleno, mas, sim, uma faculdade do Ministério Público, no exercício de sua discricionariedade regrada. Destaque-se que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao Parquet que oferte. Ademais, o requisito previsto no art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal, refere-se à avaliação da personalidade e da conduta criminal reiterada, ou seja, à habitualidade delitiva, o que pode impedir a celebração de acordo de não persecução penal, extrapolando a reincidência técnica, uma vez que a existência de outros processos pode indicar que a medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual se determinou o prosseguimento do feito, não preenchido os requisitos autorizadores do benefício."  (e-STJ fl. 20)
Primeiramente, "o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Não há obrigatoriedade legal de o Ministério Público notificar o investigado sobre a propositura do acordo de não persecução penal, conforme a legislação vigente." (AREsp n. 2.807.184/BA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).
Na hipótese, o Ministério Público entendeu que não estariam preenchidos os requisitos para a propositura do ANPP, por haver, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, habitualidade criminosa. Assim, de acordo com o art. 28-A, § 2º, II, segunda parte, do CPP "O disposto no deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: [...] se houver elementos caput probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas"
Observa-se que a conduta criminal reiterada não se confunde com reincidência ou maus antecedentes, conceitos jurídicos que exigem o trânsito em julgado de anterior ação penal, tampouco fere o princípio da não culpabilidade a aferição de processos em curso para vedar o benefício legal. Aqui basta a existência de elementos probatórios mínimos que indiquem conduta criminal habitual pelo agente.
Na espécie, a existência de ação penal por violência psicológica contra a mulher, acompanhada de medida protetiva, configura configura elemento probatório mínimo para caracterizar a reiteração delitiva, inexistindo ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
De modo que, "A contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2º, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, fatos posteriores ao delito em discussão, para assegurar a efetividade do ANPP. Embora essas circunstâncias não configurem reincidência ou maus antecedentes, revelam que a ré está voltada para o crime, de modo que se faz presente o óbice previsto no referido dispositivo legal". (AgRg no REsp n. 2.135.252/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).
Assim, não há como reconhecer o apontado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, nego provimento  ao agravo regimental.” (e-doc. 42)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Nota-se que o Ministério Público recusou a oferta de ANPP devido ao recorrente responder a ação penal por “crime de violência psicológica contra a mulher, além de possuir medida protetiva em seu desfavor.”
Consoante entendimento da Corte, 

“As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.” (HC nº 206.876-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). 

No mesmo sentido: HC nº 226.585-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/23; HC nº 216.895-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/22, v.g.
Anoto, ainda, que idêntico magistério jurisprudencial prevalece no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 201.610-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21). (Grifos nossos). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente